Tribunal: TJES
Processo: 5003200-62.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de direito autoral
Data de julgamento: 2022-06-20

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003200-62.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: MARIA DA GLORIA VINGLIA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 2ª CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
CONVERSÃO DA
MEDIDA

ALTERNATIVA
EM PRIVATIVA DE LIBERDADE.

UNIFICAÇÃO.
POSSIBILIDADE
DE
CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS PENAS ALTERNATIVAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
CONFIRMANDO A LIMINAR A SEU TEMPO DEFERIDA.

1
.
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, possuem entendimento pacífico no sentido de inadmitir a utilização da ação mandamental em substituição aos recursos previstos em lei, ou seja, como sucedâneo recursal. 2.
A
postulante
possu
i

três
condenaç
ões
em regime aberto e,
em duas delas,
teve substituída sua pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não havendo que se falar em conversão para pena privativa de liberdade, por ser viável o cumprimento simultâneo das
reprimendas
, conforme Inteligência do artigo 44, § 5º, do CP. 3
.
Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.
C
onfirmando a liminar a seu tempo deferida.

Vitória,

1 de junho de 2022

Desembargador(a)

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003200-62.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARIA DA GLORIA VINGLIA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 2ª CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003200-62.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: MARIA DA GLORIA VINGLIA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 2ª CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido expresso liminar, impetrado pelo Advogado Israel Blunck Silveira Ferrarezi – OAB/ES nº 15.886, em favor de
MARIA DA GLORIA VINGLIA
, apontando como autoridade coatora
a
MM. Ju
í
z
a
de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, sob a alegação de que a paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta o impetrante, em síntese, que a decisão ora atacada realizou a soma das penas
e
c
onverteu
as
reprimendas

restritivas de direito
em
p
rivativas
de liberdade, sem considerar a questão
de cumprimento simultâneo, o
que na prática, ante a possibilidade de cumprimento da pena substitutiva anterior, resultará em maior tempo de cárcere.

Diante deste
s
argumento
s
, pugna pel
a concessão da presente ordem
para
que
tal somatóri
o
seja considerad
o
nul
o
, m
ant
endo-se
o regime de cumprimento descrito nas respectivas sentenças condenatórias.

Liminar
deferida
,
conforme decisão
id
. 2635241
.

Informações devidamente prestadas
s
ob o id
. 2643378
.

Parecer Ministerial acostado aos autos
(
i
d
. 2674182)
, de lavra d
o
Ilustre Procurador de Justiça
A
ltamir
M
endes de Morae
s
, opinando pela
concessão
da ordem.

Inicial
i
d.
2441643
, acompanhada dos documentos necessários à análise do presente.

É, em síntese, o relatório.

Vitória,

1 de junho de 2022

Desembargador(a)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003200-62.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: MARIA DA GLORIA VINGLIA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 2ª CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus com pedido expresso liminar, impetrado pelo Advogado Israel Blunck Silveira Ferrarezi – OAB/ES nº 15.886, em favor de
MARIA DA GLORIA VINGLIA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, sob a alegação de que a paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta o impetrante, em síntese, que a decisão ora atacada realizou a soma das penas
e
c
onverteu
as
reprimendas

restritivas de direito
em
p
rivativas
de liberdade, sem considerar a p
ossibilidade de cumprimento simultâneo o
que, na prática, ante a possibilidade de cumprimento da pena substitutiva anterior, resultará em maior tempo de cárcere.

Diante deste
s
argumento
s
, pugna pel
a concessão da presente ordem
para
que
tal somatóri
o
seja considerad
o
nul
o
, m
ant
endo-se
o regime de cumprimento descrito nas respectivas sentenças condenatórias.

Pois bem.

Inicialmente esclareço que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, possuem entendimento pacífico no sentido de inadmitir a utilização da ação mandamental em substituição aos recursos previstos em lei, ou seja, como sucedâneo recursal.

Sobre o tema, trago à colação o seguinte julgado:

[...]
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO INTEMPESTIVO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÊS CRIMES DE ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE CONCURSO FORMAL PRÓPRIO DE CRIMES. PREMISSAS FIXADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE PROVA INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 200344 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 15-06-2021 PUBLIC 16-06-2021).

É exatamente o caso dos presentes autos, haja vista que o impetrante deixa de utilizar a via recursal própria, qual seja, o Agravo em Execução Penal.

Na hipótese em apreço, impõe-se o não conhecimento do
writ
, ressalvada hipótese de flagrante ilegalidade, a
legitimar a atuação oficiosa deste E. Sodalício,
tal como ocorre no presente
.

Explico.

A
pós
análise dos autos, observo que
a suplica
nte

possui três condenações,
relativ
a
s

às

aç
ões
pena
is
n.º 0001685-20.2017.8.08.0011,

0004704-34.2017.8.08.0011
e
0002289-15.2016.8.08.0011,
sendo-lhe impostas as penas

de
02 (dois) anos
e 04 (quatro) meses
de reclusão, 02 (dois) anos de reclusão
e
02 (dois) anos de reclusão,
respectivamente,
todas
p
a
ra
cumprimento no regime aberto e,
em duas delas,
as
re
p
rimendas
privativas de liberdade
foram
substituídas por

restritivas de direito,
a serem fixadas pelo juízo da execução
.

A decisão atacada procedeu à unificação das penas em 0
6
(
s
eis
) anos
e
0
4
(
quatro
) m
eses

de reclusão. Com a
referida
unificação, foi alterado o regime de cumprimento da pena do ABERTO para o SEMIABERTO
e
expedido
o
competente MANDADO DE PRISÃO.

Nos termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal, quando houver mais de uma condenação, o regime de cumprimento será determinado pela soma ou unificação das penas, observando-se a detração ou remição e os limites estabelecidos pelo artigo 33, do Código Penal.

Quanto à conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, o artigo 44, §5º, do Código Penal, dispõe que
“sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior”
.

Ou seja, se o cumprimento das penas restritivas de direitos for compatível com a pena corporal aplicada, como, por exemplo, em caso de pena cumprida em regime aberto, o Juiz poderá deixar de convertê-la em privativa de liberdade.

Assim, diante da possibilidade do cumprimento simultâneo de penas restritivas de direito, a lei atribui ao juiz não um dever, mas uma faculdade de operar ou não a conversão das reprimendas, ainda que ocorra uma nova condenação.

No caso dos autos, a unificação da forma como foi procedida, fere os direitos d
a postulante
, tendo em vista a possibilidade de cumprimento simultâneo das penas
,
uma vez que na
s
Aç
ões
Pena
is t
omba
das sob os
n
úmeros
0001685-20.2017.8.08.0011,
0004704-34.2017.8.08.0011
e
0002289-15.2016.8.08.0011
fo
i
fixado o regime inicial aberto
e,
em duas delas, as penas privativas de liberdade foram substituídas por s
anções
restritivas de direitos.

Sobre o tema
,
segue
jurisprudência que a seguir destaco:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE QUE CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO A PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. UNIFICAÇÃO. SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS CONVERTIDAS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDA.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se pela possibilidade de cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade em regime aberto com as reprimendas restritivas de direitos fixadas em condenação superveniente, desde que haja compatibilidade no cumprimento das sanções, ou seja, caso a nova pena arbitrada também tenha sido convertida em restritiva de direitos, ou, se privativa de liberdade, que o regime fixado seja o aberto, com possibilidade de cumprimento da pena substitutiva. 2. No caso, o paciente já se encontrava cumprindo pena em regime aberto, que foi convertida em sanções restritivas de direitos, quando sobreveio nova condenação também em regime aberto, em que a pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos. O Tribunal a quo entendeu não ser possível o cumprimento simultâneo das duas reprimendas, baseando-se na premissa equivocada de que seria "incompatível com o cumprimento de pena em regime fechado", o que não corresponde à realidade dos autos, eis que a unificação se deu em regime semiaberto. 3. Verifica-se, portanto, a existência de constrangimento ilegal a ser sanado pela via eleita, com a concessão da ordem de ofício a fim de que seja autorizado ao sentenciado o cumprimento simultâneo das penas restritivas de direitos com a reprimenda corporal a ser cumprida em regime aberto. 4. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e concedeu a ordem de ofício. 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no HC 545.924/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL UNIFICAÇÃO DE PENAS E MANUTENÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DE RESTRITIVA DE DIREITOS POSSIBILIDADE - SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM REGIME ABERTO E COM PENA SUBSTITUÍDA - REEDUCANDO EM REGIME ABERTO - POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS PENAS - RECURSO PROVIDO. 1) Trata-se de reeducando que cumpria pena em regime aberto e teve substituída sua pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e que posteriormente teve nova condenação também em regime aberto e também substituída. Neste caso, não há que se falar em conversão para pena privativa de liberdade, por ser viável o cumprimento simultâneo de ambas as penas, conforme a Inteligência do artigo 44, § 5º, do CP. 2) Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200040432, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

À mesma conclusão, chegou o
Superior Tribunal de Justiça
em su
a decisão liminar a
costada aos
autos do processo em análise
(
id. 2631588
)
,
ao consignar que:

[...] Ora, o entendimento desta Corte Superior é de que a unificação de tais penas, quando houver a compatibilidade de cumprimento, não deve ensejar a regressão de regime, em regra. Isso porque a jurisprudência desta eg. Corte, embora reconheça a possibilidade de conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, para os casos de incompatibilidade de regimes cumprimento (AgRg no HC n. 424.866/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 12/3/2018), também compreende que, verbis: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE QUE CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO A PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. UNIFICAÇÃO. SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS CONVERTIDAS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmouse pela possibilidade de cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade em regime aberto com as reprimendas restritivas de direitos fixadas em condenação superveniente, desde que haja compatibilidade no cumprimento das sanções, ou seja, caso a nova pena arbitrada também tenha sido convertida em restritiva de direitos, ou, se privativa de liberdade, que o regime fixado seja o aberto, com possibilidade de cumprimento da pena substitutiva. 2. No caso, o paciente já se encontrava cumprindo pena em regime aberto, que foi convertida em sanções restritivas de direitos, quando sobreveio nova condenação também em regime aberto, em que a pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos. O Tribunal a quo entendeu não ser possível o cumprimento simultâneo das duas reprimendas, baseando-se na premissa equivocada de que seria "incompatível com o cumprimento de pena em regime fechado", o que não corresponde à realidade dos autos, eis que a unificação se deu em regime semiaberto. 3. Verifica-se, portanto, a existência de constrangimento ilegal a ser sanado pela via eleita, com a concessão da ordem de ofício a fim de que seja autorizado ao sentenciado o cumprimento simultâneo das penas restritivas de direitos com a reprimenda Documento eletrônico VDA32527341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006 Signatário(a): MINISTRO Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) Assinado em: 20/05/2022 13:52:47 Código de Controle do Documento: b1852a6e-279e-4dda-b4c9-aa124844a3ca Documento eletrônico juntado ao processo em 20/05/2022 às 14:10:04 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS corporal a ser cumprida em regime aberto. 4. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e concedeu a ordem de ofício. 5. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AgRg no HC 545.924/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4/5/2020, grifei). Sendo assim, concedo a ordem, de ofício, para, ultrapassando excepcionalmente a redação da Súmula n. 691/STF, determinar, em caráter liminar, que se suspenda a r. decisão do d. Juízo da Execução, até que o eg. Tribunal de origem julgue a impetração em seu mérito, o que poderá fazer como entender de direito.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO
, porém, restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
CONCEDO A ORDEM
, de ofício,
a fim de
reformar a decisão guerreada,
reconhece
ndo
a impossibilidade de conversão
das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, face a compatibilidade do cumprimento simultâneo das reprimendas,
conforme a Inteligência do artigo 44, § 5º, do C
ódigo
P
enal,
CONFIRMANDO A LIMINAR A SEU TEMPO DEFERIDA.

Vitória,

1 de junho de 2022

Desembargador

FERNANDO ZARDINI ANTONIO

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003200-62.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: MARIA DA GLORIA VINGLIA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 2ª CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
CONVERSÃO DA
MEDIDA

ALTERNATIVA
EM PRIVATIVA DE LIBERDADE.

UNIFICAÇÃO.
POSSIBILIDADE
DE
CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS PENAS ALTERNATIVAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
CONFIRMANDO A LIMINAR A SEU TEMPO DEFERIDA.

1
.
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, possuem entendimento pacífico no sentido de inadmitir a utilização da ação mandamental em substituição aos recursos previstos em lei, ou seja, como sucedâneo recursal. 2.
A
postulante
possu
i

três
condenaç
ões
em regime aberto e,
em duas delas,
teve substituída sua pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não há que se falar em conversão para pena privativa de liberdade, por ser viável o cumprimento simultâneo das
reprimendas
, conforme a Inteligência do artigo 44, § 5º, do CP. 3
.
Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.
C
onfirmando a liminar a seu tempo deferida.

Vitória,

1 de junho de 2022

Desembargador(a)

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.